Tribunal: TRF3
Processo: 5005656-47.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
112/689)

5005656-47.2022.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005656-47.2022.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDICTA GONCALVES FERMINO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP462530-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN GUCCIONE BARRETO - SP386341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GRACIELLE MELLO DE SOUZA - SP417749-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADORA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. TEMA 1124 DO STJ. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte. A autora alegou união estável de mais de quatro décadas com o segurado falecido em 24/04/2019. O juízo de origem reconheceu o direito e fixou o termo inicial na data do óbito. O INSS recorreu e alegou insuficiência de prova material e pleiteou a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para o reconhecimento da união estável; e (ii) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo ou ser fixados na citação, à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável restou demonstrada por prova documental e por prova oral robusta, as quais confirmam convivência pública e duradoura até o falecimento do segurado.

4. Quanto aos efeitos financeiros, aplica-se o Tema 1124 do STJ. O INSS recebeu requerimento administrativo apto, mas deixou de oportunizar a complementação da instrução probatória. Uma vez preenchidos os requisitos na data do requerimento, o termo inicial deve ser mantido na data do óbito, por ser este o momento em que o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico da dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A existência de escritura pública de testamento e declarações fiscais de dependência, aliadas à prova testemunhal harmônica, constituem prova plena da união estável para fins previdenciários. 2. Nos termos do Tema 1124 do STJ, os efeitos financeiros retroagem à data do requerimento administrativo quando o INSS descumpre o dever de oportunizar a complementação da prova, desde que os requisitos legais já estivessem preenchidos naquela oportunidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 74; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005656-47.2022.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP462530-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN GUCCIONE BARRETO - SP386341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GRACIELLE MELLO DE SOUZA - SP417749-A

APELADO: BENEDICTA GONCALVES FERMINO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id. 278829643) que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Nilson Franchini (ocorrido em 24/04/2019), na qualidade de companheira.

A sentença reconheceu a existência de união estável entre a autora e o de cujus com base no conjunto probatório, destacando a Escritura Pública de Testamento e a Declaração de Imposto de Renda, corroborados pela prova testemunhal. O benefício foi concedido com Data de Início (DIB) na data do óbito (24/04/2019), com pagamentos atrasados corrigidos e acrescidos de juros, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. A tutela de urgência foi confirmada para implantação imediata do benefício.

Em suas razões recursais (Id. 278829655), o INSS sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da qualidade de dependente. Alega que a prova material é frágil e contraditória, apontando que na Certidão de Óbito o instituidor foi qualificado como "solteiro" pelo declarante, inexistindo menção à união estável. Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial do benefício na data da citação, argumentando que a prova constitutiva do direito somente foi apresentada em juízo.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278829665), pugnando pela manutenção da sentença, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo INSS preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

Da Qualidade de Dependente e da União Estável

A controvérsia recursal cinge-se, primordialmente, à comprovação da união estável entre a autora, Sra. Benedicta Gonçalves Fermino, e o falecido segurado, Sr. Nilson Franchini, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, bem como à fixação dos efeitos financeiros da condenação.

Nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. A qualidade de dependente da companheira é presumida, nos termos do art. 16, I e § 3o, do mesmo diploma legal, exigindo-se, contudo, a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso concreto, o conjunto probatório é sobejo em favor da pretensão autoral. A despeito de o INSS alegar que na Certidão de Óbito (Id. 278829467) o instituidor foi qualificado como "solteiro" pelo declarante — que, ressalte-se, é terceiro em relação à manifestação de vontade do falecido —, tal anotação é amplamente superada pelos demais elementos de convicção.

Destaca-se, com especial relevo, a Escritura Pública de Testamento (Id. 278829470), lavrada em fevereiro de 2019, meses antes do óbito. No referido documento, dotado de fé pública, o próprio Sr. Nilson declarou expressamente manter união estável com a autora há mais de 44 anos. Soma-se a isso a Declaração de Imposto de Renda de 2018 (Id. 278829471), na qual a autora consta como dependente e companheira do segurado perante a Receita Federal.

A prova documental, reforçada por fotografias de décadas de convivência (Id. 278829538), foi devidamente corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência (Id. 278829641). As testemunhas Maria Zélia Santos de Lima, Ana Maria Rocha e Ivanilde Estevão foram uníssonas ao afirmar que o casal vivia como marido e mulher há mais de 40 anos, residindo sob o mesmo teto e com mútua assistência. Portanto, a união estável restou plenamente demonstrada, não havendo reparos à sentença quanto ao reconhecimento do direito ao benefício.

Do Termo Inicial e dos Efeitos Financeiros (Tema 1124 STJ)

O INSS pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, sob o argumento de que a documentação necessária à comprovação da união estável teria sido apresentada apenas em sede judicial.

Todavia, a insurgência não merece prosperar. A análise do processo administrativo (Id. 278829472) revela que a autarquia recebeu um pedido administrativo apto, porém com instrução deficiente. Naquela oportunidade, o INSS deixou de oportunizar à segurada a complementação da prova, descumprindo o dever legal de emitir carta de exigência ou de orientar a parte quanto à possibilidade de produção de prova testemunhal em Justificação Administrativa.

Aplica-se, ao caso, a tese firmada no julgamento do Tema 1124 do STJ, especificamente no que tange ao reconhecimento de que, quando o INSS deixa de oportunizar a complementação da prova em pedido administrativo apto, o magistrado deve fixar a Data do Início do Benefício (DIB) na Data da Entrada do Requerimento Administrativo (DER), caso reste demonstrado que o segurado já preenchia os requisitos para o benefício naquela data.

No caso em tela, a prova produzida em Juízo — em especial a Escritura de Testamento e a Declaração de Imposto de Renda contemporâneas ao óbito — demonstra que a união estável era situação fática plenamente consolidada muito antes do requerimento administrativo. Portanto, a procedência do pedido em Juízo apenas declara um direito que já integrava o patrimônio jurídico da autora na DER.

Considerando que o óbito ocorreu em 24/04/2019 e o requerimento foi protocolado em 09/05/2019, dentro do prazo previsto no art. 74, I, da Lei 8.213/91, a DIB deve ser mantida na data do falecimento, em estrita observância à tese do Tema 1124 do STJ, não havendo que se falar em postergação dos efeitos financeiros para a data da citação.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença (totalizando 12%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ.

Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADORA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. TEMA 1124 DO STJ. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte. A autora alegou união estável de mais de quatro décadas com o segurado falecido em 24/04/2019. O juízo de origem reconheceu o direito e fixou o termo inicial na data do óbito. O INSS recorreu e alegou insuficiência de prova material e pleiteou a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para o reconhecimento da união estável; e (ii) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo ou ser fixados na citação, à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável restou demonstrada por prova documental e por prova oral robusta, as quais confirmam convivência pública e duradoura até o falecimento do segurado.

4. Quanto aos efeitos financeiros, aplica-se o Tema 1124 do STJ. O INSS recebeu requerimento administrativo apto, mas deixou de oportunizar a complementação da instrução probatória. Uma vez preenchidos os requisitos na data do requerimento, o termo inicial deve ser mantido na data do óbito, por ser este o momento em que o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico da dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A existência de escritura pública de testamento e declarações fiscais de dependência, aliadas à prova testemunhal harmônica, constituem prova plena da união estável para fins previdenciários. 2. Nos termos do Tema 1124 do STJ, os efeitos financeiros retroagem à data do requerimento administrativo quando o INSS descumpre o dever de oportunizar a complementação da prova, desde que os requisitos legais já estivessem preenchidos naquela oportunidade."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 74; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão